Tribunal: STF
Processo: AR 2809
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  O Sindicato dos Empregados dos Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional do Estado de Mato Grosso (réu) foi regularmente citado por meio do oficial de Justiça (eDOC 36), transcorrendo in albis o prazo de apresentação de contestação, consoante atesta a certidão do eDOC 37. 
    Isso porque, a citação pessoal ocorreu em 2.2.2021 (eDOC 36), com certificação pelo oficial de Justiça em 3.2.2021 (eDOC 35) e juntada a estes autos no mesmo dia (eDOCs 34 a 36).
    Sobre o início do cômputo do prazo, dispõe o art. 231, II, do CPC:
    “Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:
    I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;
    II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça”.
    Juntado o mandado cumprido em 3.2.2021 (eDOC 35), teve, em 4.2.2021, o início do prazo de quinze dias úteis para apresentação de contestação pelo réu (art. 335 do CPC), decorrido sem qualquer manifestação. 
    Ademais, não é caso de nomear-se curador especial, diante do fato de ter ocorrido citação pessoal (eDOC 36) e não terem sido preenchidos os requisitos do art. 72 do CPC, in litteris:
    “Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:
    I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;
    II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado”.
    Desse modo, declaro a revelia do Sindicato dos Empregados dos Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional do Estado de Mato Grosso, realçando a consequência apenas processual dos seus efeitos, diante do disposto no inciso II do art. 345 do CPC, a saber: 
    “Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:
    I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;
    II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis”. (grifo nosso)
    Tratando-se de ação rescisória, não há como se admitir a incidência material dos efeitos da revelia, por se tratar de direitos indisponíveis, atraindo tão somente os efeitos processuais, tal como exposto no art. 346 do CPC, in verbis:
    “Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.
    Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.”
    Ressalte-se, no entanto, que a parte demandada poderá intervir no feito, em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. 
Decisão
    Sendo assim:
    1) decreto a revelia, com efeitos unicamente processuais (art. 346 do CPC), do Sindicato dos Empregados dos Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional do Estado de Mato Grosso; e
    2) determino a intimação das partes para que: 1) indiquem a necessidade de produção de provas, no prazo comum de 5 (cinco) dias (art. 348 do CPC); 2) e, não havendo, na sequência e no mesmo prazo, sucessivamente, apresentem alegações finais (art. 249, do RISTF), admitindo-se o julgamento antecipado da lide, em virtude de eventual indicação de que a matéria dispensa outras provas (art. 355, I, do CPC).
    A Secretaria deverá observar que “Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente